Tribunal: TJES
Processo: 0027648-59.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Pagamento Indevido; Promessa de Compra e Venda; Práticas Abusivas; Oferta e Publicidade
Data de julgamento: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027648-59.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE CABALEIRO DE SOUZA e outros

APELADO: NIGRA EMPREENDIMENTOS S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0027648-59.2015.8.08.0024

EMGTE
:
ALEXANDRE CABALEIRO DE SOUZA
e OUTRO

EMGDO
:
NIGRA EMPREENDIMENTOS S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDOS CONTRAPOSTOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR OMISSÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Alexandre Cabaleiro de Souza e outro contra acórdão que negou provimento ao recurso da parte Embargada. Os Embargantes alegam omissão quanto à apreciação dos pedidos contrapostos formulados em contrarrazões de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado relativamente aos pedidos contrapostos formulados em contrarrazões de apelação; (ii) estabelecer se os pedidos contrapostos apresentados nessa via podem ser conhecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada a omissão, na medida em que os pedidos contrapostos formulados em contrarrazões de apelação não foram expressamente apreciados no acórdão embargado.

Conforme entendimento consolidado, as contrarrazões de apelação não constituem meio processual adequado para a formulação de pedidos contrapostos de reforma da sentença, cabendo à parte interessada interpor recurso próprio, seja autônomo ou adesivo.

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sustenta que pedidos dessa natureza formulados em contrarrazões de apelação não podem ser conhecidos em razão de inadequação da via processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para sanar a omissão, integrando o acórdão embargado com a declaração de que os pedidos contrapostos apresentados em contrarrazões de apelação não foram conhecidos por inadequação da via processual.

Tese de julgamento
:

Os pedidos contrapostos formulados em contrarrazões de apelação não são conhecidos por serem inadequados ao meio processual, devendo ser veiculados por recurso próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 80, VI.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes do STJ e deste Tribunal acerca da inadequação dos pedidos contrapostos formulados em contrarrazões de apelação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0027648-59.2015.8.08.0024

EMGTE
:
ALEXANDRE CABALEIRO DE SOUZA
e OUTRO

EMGDO
:
NIGRA EMPREENDIMENTOS S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ALEXANDRE CABALEIRO DE SOUZA e OUTRO
em face do acordão de evento 6787768, por meio do qual fora negado provimento ao recurso da parte aqui Embargada.

Sustenta o Recorrente no id 6895354, em breve síntese, que o acórdão restou omisso quanto aos pedidos contrapostos, de reforma da sentença, formulados em contrarrazões de apelação.

Pois bem. De fato, há pedidos contrapostos nas contrarrazões de apelação, fls. 325/336, os quais não foram expressamente apreciados no acórdão embargado. Por tal razão,
passo a sanar a omissão apontada
.

Em referida peça, há diversos pedidos de reforma da sentença apelada pela parte adversa, tal como o reconhecimento da extensão do período de atraso da entrega do bem litigioso, o recálculo das verbas indenizatórias respectivas e a restituição de valores outros.

Como é sabido, é lição basilar de direito processual que as contrarrazões de apelação não são o meio hábil a formular pedido contraposto de reforma da sentença. Para tanto, deve a parte valer-se do recurso adequado, seja autônomo ou adesivo, conforme doutrina uníssona, bem como jurisprudência mansa e pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça e do colendo STJ.

Destarte, os pedidos contrapostos formulados em contrarrazões de apelação pelos aqui Embargantes não devem ser conhecidos.

Pelo exposto, conheço

dos
aclaratórios
s
e
DOU-LHES
PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para sanar a omissão quanto à apreciação dos pedidos contrapostos formulados em contrarrazões, integrando o acórdão embargado para nele fazer constar que estes não foram conhecidos
em virtude da inadequação da via.

A
dvirto aos Embargantes, por oportuno, que a eventual oposição de recurso manifestamente infundado
a respeito da matéria aqui tratada
ensejará a aplicação de multa processual na forma do art. 80, VI, do CPC
.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.